Tribunal: STF
Processo: HC 54061
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS:- "ACUSADO DENUNCIADO POR PRÁTICA DO CRIME DE SEDUÇÃO
E CONDENADO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ABERTURA DE VISTAS
À DEFESA. DESNECESSIDADE, UMA VEZ QUE OS FATOS ESTAO CONTIDOS
IMPLICITAMENTE NA DENÚNCIA".
IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES DE TRATAR-SE DE MENOR JA CORROMPIDA OU
DE NÃO SER ATO DE CORRUPÇÃO O COITO NORMAL.- ORDEM DE HABEAS CORPUS
INDEFERIDA.